Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702084-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RICARDO DILON CASTILHOS, ZULEICA CARMEN CASTILHOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. CDC NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N.o 563 DO COLENDO STJ. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO PERITO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO INPC. ADMISSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCELAS DE CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIO. DEDUÇÃO DO CÁLCULO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. CABIMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete sumular n.o 563, prevê que nas demandas que envolvem relação jurídica entre associado e plano de previdência complementar privada, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, quando não alegada no processo de conhecimento, mostra inviável seu reconhecimento na liquidação de sentença, porque amplia os limites da coisa julgada, violando frontalmente o principio da segurança jurídica que constitui pilar do Estado de Direito. 3. A sentença/acórdão liquidanda determinou que na recomposição das perdas inflacionárias dos benefícios, ?a correção monetária deve ser plena, ou seja, deverão ser aplicados os índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda à época?. A jurisprudência tem aplicado o INPC como fator de correção para as condenações com similitude desta demanda. 4. Em se tratando de recomposição de perdas inflacionárias sobre benefícios de previdência complementar privada, sendo a obrigação reconhecida via judicial, o plano de benefício é constituído em mora com a citação, a partir da data do ato citatório inicia a fluência dos juros moratórios. 5. As parcelas descontadas mensalmente na folha individual de pagamento do benefício, para custeio do plano de previdência complementar com previsão expressa no Estatuto e no Regulamento da PREVI devem ser deduzidas dos cálculos da recomposição das perdas inflacionárias do benefício, sob pena de provocar o desequilíbrio atuarial e financeiro do plano previdenciário privado e promover o enriquecimento sem causa do participante. Considerando que tais valores foram vertidos ao plano sem a correção das perdas inflacionárias em questão. 6. Agravos de instrumentos de ambas as partes conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, ao manter o entendimento de estarem corretos os índices impugnados, acabou por gerar enriquecimento ilícito do recorrido. Entende que os cálculos do perito merecem reforma. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso I e II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028